Tribunal: STF
Processo: RE 456349
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Honorários
advocatícios. Execução contra a Fazenda Pública. Ação civil pública.
 Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento